Tribunal: TCU
Processo: 026.830/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2233/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 15/2020, promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), que deu origem ao Contrato 68/2020 (Peça 27, p.23 a 33), tendo por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de locação de solução integrada, com fornecimento de equipamentos, suporte e manutenção, para atender demanda do Cisrun/Samu Macronorte - Montes Claros/MG, conforme consta do edital de convocação, à Peça 13, p. 2. Considerando que, a Denúncia, em suma assevera que o Cisrun, ao realizar o Pregão Presencial 15/2020 na forma presencial, e não eletrônica, e tendo optado pela aquisição de seu objeto no modo integralizado, e não por módulos, contribuiu para restringir a competitividade do certame, ao qual compareceu apenas um licitante (Peça 1); Considerando que, objetivando o saneamento dos autos, nos termos do Despacho da relatoria deste processo (Peça 33), foi proposta ao Cisrun a construção participativa da deliberação deste Tribunal, conforme as disposições contidas no art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT), referente aos comentários dos gestores, no que se aplica a representações e denúncias, foi encaminhado ao Cisrun a proposta de construção participativa da deliberação deste Tribunal (Peça 34), cujas respostas apresentadas (Peça 36), foram analisadas tópico a tópico, nos itens 6 a 37, da instrução à Peça 42; Considerando que a Selog concluiu, em essência, que: a) não havendo elementos que indiquem sobrepreço ou desvio de recursos, deve ser determinado ao Cisrun que se abstenha de prorrogar o Contrato 68/2020, derivado do Pregão Presencial 15/2020, e que, de forma prévia e tempestiva à expiração da vigência do termo contratual em vigor, adote as medidas necessárias com vistas à realização de novo procedimento de licitação, escoimado das irregularidades identificadas nestes autos; b) quanto à utilização do pregão presencial no lugar do pregão eletrônico, registra que o Decreto Estadual/MG 44.786/2008, vigente à época do certame, já estipulava o formato como preferencial e o Decreto Estadual/MG 48.012/2020, posterior ao certame, tornou obrigatória a forma eletrônica no âmbito do Estado de Minas Gerais. Independentemente dessa questão, entende restar patente que a utilização do pregão presencial no lugar do pregão eletrônico, restringiu indevidamente a competitividade do certame, tendo acudido ao Pregão Presencial 15/2020 apenas uma licitante, em desacordo com o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração; c) entende que as alegações trazidas aos autos pela unidade jurisdicionada atende em parte à demanda deste Tribunal, sugerindo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, que se dê ciência ao Cisrun de que a ausência de justificativas circunstanciadas para a não adoção do pregão, na forma eletrônica, resulta em afronta ao art. 1o do Decreto Estadual/MG 48.012/2020 e art. 17 da Lei 14.133/2021 (novo estatuto das licitações); d) no que se refere ao não parcelamento do objeto, entende satisfatórios os esclarecimentos fornecidos pelo Cisrun quanto à inviabilidade técnica de contratação parcelada do objeto, sem prejuízo de propor que se dê ciência à entidade de que, em casos similares, justifique suficientemente no edital do certame a inviabilidade técnica e operacional do parcelamento do objeto, como orienta a jurisprudência deste Tribunal, consolidada no enunciado da Súmula TCU 247, ante as disposições contidas nos arts. 3o, § 1o, inciso I, e 23, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993, e dos arts. 18, VIII; 40, V, "b"; e 47, II e § 1o, da Lei 14.133/2021. Considerando que, diante da análise efetivada, a Selog sugere que se conheça da Denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo da determinação e das ciências que propõe sejam endereçadas à unidade jurisdicionada; Considerando adequadas as conclusões e propostas apresentadas pela unidade técnica nas instruções e pareceres às Peças 42 e 43, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235, todos do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 026.830/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de realizar nova prorrogação do Contrato 68/2020, derivado do Pregão Presencial 15/2020, medida cujo cumprimento será verificado pelo TCU, para o que deve a entidade observar as seguintes medidas: 1.8.1.1. promover, em caso de necessidade de nova contratação, e de forma prévia e tempestiva à expiração da vigência do termo ora em vigor, as medidas necessárias com vistas à realização de novo procedimento de licitação, escoimado das irregularidades identificadas nestes autos, atinentes à inobservância do art. 2o, § 1o, do Decreto Estadual/MG 44.786/2008 e arts. 3o, § 1o, inciso I, e 23, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993; 1.8.1.2. informar a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de conhecimento da deliberação, as medidas adotadas e as previstas para cumprimento do ora determinado; 1.8.2. dar ciência ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 15/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2.1. ausência de justificativas circunstanciadas para a não adoção do pregão, na forma eletrônica, no tocante ao Pregão Presencial 15/2020, que deu origem ao Contrato 68/2020, como determina o art. 2o, § 1o, do Decreto Estadual/MG 44.786/2008 e art. 17 da Lei 14.133/2021 (novo estatuto nacional de licitações e contratos administrativos); e 1.8.2.2. ausência de justificativas circunstanciadas para a não adoção do parcelamento do objeto no tocante ao Pregão Presencial 15/2020, que deu origem ao Contrato 68/2020, como orienta a jurisprudência deste Tribunal, consolidada no enunciado da Súmula TCU 247, diante do disposto nos arts. 3o, § 1o, inciso I, e 23, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993 e arts. 18, VIII; 40, V, "b"; e 47, II e § 1o, da Lei 14.133/2021; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. informar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun) e ao denunciante o teor da presente deliberação, salientando que a referida decisão pode ser acessada, também, por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.